Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718362-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SERVEMAIS LTDA - EPP AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMOBILIÁRIA SERVEMAIS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709920-50.2021.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravantes por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA., ora Agravada, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência “para reduzir o valor da locação, a partir de janeiro/21, em 50% de R$ 18.507,26, sem aplicação de reajuste, até o julgamento da demanda”. Diz a Agravante que, segundo o foro de eleição estabelecido no contrato de locação, a competência para processar e julgar o Feito originário é da Segunda Vara Cível de Samambaia, uma vez que houve a anterior propositura da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0705012-57.2020.8.07.0009, pela Autora/Agravada. Assevera que o valor da causa foi fixado aquém do que estabelece o contrato e a lei. Sustenta que existe coisa julgada, tendo em vista a existência do processo n.o 0705012-57.2020.8.07.0009, distribuído pela Agravada em 24/04/2020, perante a Segunda Vara Cível de Samambaia, com a mesma pretensão revisional deduzida no Feito originário. Assevera que a Agravada é carente de ação, uma vez que não foi observado o prazo de 3 (três) anos entre uma demanda e outra, nos termos do art. 19 da Lei n.o 8.245/91. Quanto ao mérito da pretensão, afirma a Agravante que a Agravada é empresa de grande porte e ostenta excelente condição financeira, notadamente pela percepção de valores decorrentes de contratações anuais, ainda que se encontre de portas fechadas. Diz que a partir de março de 2021 foi autorizado o retorno das atividades das academias em todo o Distrito Federal, do que resulta a inexistência de respaldo para a afirmação de redução, pela metade, da renda da Agravada. Por outro lado, assevera a Agravante que a redução estipulada na decisão agravada configura prejuízo incalculável para o inquilino, ainda mais quando já foi deferida uma redução até março de 2021 em razão da primeira demanda ajuizada pela ora Agravada quanto à mesma relação contratual de locação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, postula que a fixação da redução do valor do aluguel observe o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado, mantendo-se inalterados os reajustes anuais previstos na avença. Preparo regular (26325674 e 26325678). É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Quarta Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que o Feito originário Feito originário (0709920-50.2021.8.07.0001 - Décima Sexta Vara Cível de Brasília) constitui reposição de Ação de Conhecimento recentemente julgada em outro Juízo (Feito n.o 0705012-57.2020.8.07.0009 – Segunda Vara Cível de Samambaia). No bojo da referida demanda proposta em primeiro lugar (0705012-57.2020.8.07.0009), foi interposto anteriormente o recurso de Agravo de Instrumento n.o 0711910-16.2020.8.07.0000, o qual foi distribuído para o Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA. Cuida-se, pois, de hipótese de prevenção do Órgão e do Desembargador Relator do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no art. 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Quarta Turma Cível, cabendo a relatoria ao o eminente Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Quarta Turma Cível, com prevenção, a princípio, do eminente Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 11 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador